Tribunal: TJES
Processo: 5004328-18.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004328-18.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDRACI MARIA GUSMAO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 20.272,81, referente a contrato de financiamento inadimplido. A parte apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e requer a revisão contratual, com consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se é possível a descaracterização da mora diante da alegação de encargos contratuais abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das cláusulas que fixam juros remuneratórios, mas a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, porquanto esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas, refletindo operações de diferentes riscos.

4. A caracterização de abusividade exige prova robusta de desvantagem exagerada ou desproporcionalidade contratual, inexistente no caso concreto, em que a taxa aplicada, embora superior à média, não se mostra manifestamente excessiva ou desproporcional.

5. Não havendo comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora, que decorre do inadimplemento das parcelas nas datas avençadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo indispensável prova de desvantagem exagerada para o consumidor.

2. A descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004328-18.2021.8.08.0012

APELANTE: LINDRACI MARIA GUSMÃO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Lindraci Maria Gusmão em razão da Sentença de Id 16038367, em que a MM. Juíza da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, em
Ação Monitória
ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida e julgou procedente o pedido autoral, para constituir título executivo judicial em desfavor da parte ré.

No recurso de Id 16038368, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em suma, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao termo de adesão firmado entre as partes, com a consequente revisão contratual e descaracterização da mora.

A Apelada ajuizou a presente ação monitória visando a cobrança de
R$20.272,81 (vinte mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), decorrente de contrato de financiamento por adesão inadimplido pela parte requerida.

Nos embargos à ação monitória, a ora Apelante sustentou, em síntese, que a cobrança de juros superiores à média de mercado caracteriza vantagem exagerada da instituição financeira, impondo ao consumidor encargos excessivos e que a revisão contratual se impõe diante da constatação de cláusulas abusivas.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarece:

[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado,
em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)
Sem grifos no original

Dessarte, constata-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

Do contrato juntado aos autos, verifica-se que os juros remuneratórios pactuados alcançaram 8,95 % ao mês e 179,60% ao ano, com custo efetivo total de 9,24% ao mês e 188,79% ao ano.

A taxa média de mercado aferida à época da contratação, segundo se extrai de consulta ao
site
do Banco Central, era de 7,64% ao mês e 141,86% ao ano, o que, para a parte Apelante, demonstraria excessiva onerosidade e desvantagem ao consumidor.

Assim,
in casu
, as taxas de juros mensal e anual aplicadas ao financiamento estava efetivamente acima da média do mercado.

No entanto, ressalta-se novamente que a simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Ainda que se reconheça um distanciamento percentual entre os índices, tal variação, isoladamente considerada, não ostenta magnitude suficiente para ensejar a caracterização da abusividade, sobretudo diante da inexistência de elementos robustos a demonstrar a desproporcionalidade da avença em face do risco da operação, do perfil do contratante e das condições do mercado à época.

Não foi produzida qualquer prova que demonstre que a taxa aplicada ao contrato do Apelante o tenha colocado em situação de desvantagem exagerada, nos moldes do art. 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O mero alegado distanciamento percentual entre a taxa contratada e a média de mercado não se mostra suficiente para infirmar a presunção de validade e de equilíbrio da relação contratual.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais que estipulavam juros remuneratórios alegadamente abusivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média praticada pelo mercado caracteriza abusividade e enseja a sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos das teses firmadas pelo STJ nos Temas 24 a 27, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade.
A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário considerar peculiaridades da operação, como custos de captação, spread bancário e perfil de risco do consumidor.
No caso concreto, a taxa de juros mensal contratada (3,58%) não configura abusividade, apesar de superar a taxa média de mercado (2,80%), conforme informações do Banco Central. Os encargos moratórios estão em conformidade com os limites legais, não havendo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação cabal de desvantagem excessiva para o consumidor.
" (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007983-19.2023.8.08.0047, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Glória dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 9.185,74, correspondente ao débito inadimplido referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em averiguar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos, a ponto de justificar sua revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrado de forma cabal o abuso, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, a taxa de juros contratada (14,89% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado praticada pela apelada no período (13,73% a.m.), conforme demonstrado nos autos. A diferença não caracteriza abuso que justifique intervenção judicial, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN serve como referência, mas não possui força vinculante ou caráter absoluto para a aferição de abusividade nos juros, sendo legítima a estipulação de taxas diferentes desde que compatíveis com o risco e a operação contratada.
Não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão dos juros remuneratórios contratados exige a demonstração de abuso, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse em muito a média de mercado, o que não ocorreu no caso em análise.
A taxa média de mercado informada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas não vinculante, sendo legítima a fixação de juros compatíveis com o risco da operação contratada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22/11/2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001318-86.2023.8.08.0014, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025)
Sem grifos no original

De fato, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, estabeleceu-se que “
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJe de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
”

(Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No caso dos autos, a diferença entre os juros anuais cobrados e a média do mercado é de cerca de 26%, de modo que não há que se falar em abusividade dos encargos.

Em relação ao pedido de descaracterização da mora, este também não prospera. Isto porque a jurisprudência do STJ admite o afastamento da mora quando comprovada a exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contudo, na hipótese vertente, ausente a comprovação da abusividade dos encargos exigidos, remanesce hígida a caracterização do inadimplemento, o qual decorre do não pagamento das parcelas avençadas nas datas convencionadas.

Impositiva, pois, a manutenção da Sentença que reconheceu a validade do termo de adesão e constituiu
título executivo judicial no importe de R$20.272,81 (vinte mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) em desfavor da Apelante.

Logo,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, necessária a majoração da condenação em honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.